Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS CABÍVEIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PENHORA E BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO.
I – A exceção de pré-executividade é defesa do executado apenas para alegação de questões de ordem pública, condições da ação e pressupostos processuais. Não são cabíveis, em exceção de pré-executividade, alegações relativas ao mérito da demanda originária, na qual proferida a sentença exequenda, bem como excesso de execução.
II – A alegação de nulidade processual, após sete anos de tramitação do cumprimento de sentença e de diversas manifestações do devedor, ofende os princípios da boa-fé processual e da cooperação, e não é admitida por reiterada jurisprudência.
III – A rediscussão sobre a natureza de bem de família dos direitos sobre imóvel penhorado, uma vez que a matéria já foi apreciada por este Órgão Julgador, em acórdão transitado em julgado, está preclusa.
IV – Agravo de instrumento desprovido.